Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INDEVIDO COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS DE CURSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DANOS MATERIAIS. GASTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA. RISCO DO NEGÓCIO. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSARCIMENTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. A obrigação de reparação de danos, determinada em acordo de não persecução penal, forma título executivo extrajudicial, não obstando pleito de reparação suplementar, caso se configure o dano material ou moral.
3. A indenização por gasto efetuado com empresa especializada em programação é inerente ao risco do negócio de quem oferece aulas on line, por isso não deve ser repassado aos requeridos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contratação de advogado, para a defesa judicial dos interesses da parte, não constitui dano material passível de ser indenizado.
5. Os gastos efetuados com emolumentos cartorários, para produção de prova robusta perante o Poder Judiciário, não são indenizáveis a título de danos materiais.
6. É cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica, pois a ela se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, conforme preceituam o artigo 52 do Código Civil e a Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6.1. Somente fará jus à indenização por danos morais a pessoa jurídica que comprovar abalo à reputação da empresa, à sua credibilidade ou agressão ao seu nome institucional, capaz de macular sua reputação.
7. O pedido de indenização por lucros cessantes pressupõe a comprovação inequívoca de que o lesado tenha deixado de auferir valores. Porém sem a comprovação dos prejuízos, não há como se acolher a pretensão.
8. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé pela apelante, sendo indevida a imposição de multa.
9. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.